Tribunal: TJES
Processo: 5013423-61.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013423-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DIRCINEIA PAULA GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício da requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Conforme alegado na peça inaugural, a dívida torna-se impagável, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão. Pleiteia-se a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem pronunciou a prescrição referente às quantias descontadas perante o benefício da autora anteriores a 24/11/2021 e deu parcial provimento aos pedidos autorais, para: i) declarar a inexistência do negócio jurídico em discussão, com a desaverbação do contrato do benefício da promovente; ii) condenar a requerida a restituir de forma simples os valores descontados do benefício previdenciário da autora; iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais; iv) autorizar a compensação dos valores transferidos à autora pelo réu, com as verbas relativas às condenações impostas.

3. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Quanto à ocorrência de prescrição e decadência, é sabido que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, o termo inicial é da última parcela descontada do benefício do autor, que no presente caso se deu em novembro/2024 (id. 13623604 - Pág. 34). Neste sentido sedimentou-se o entendimento do TJES: “
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada
” (TJES. Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035. Desª Janete Vargas Simoes. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023). Assim, a rigor, o pleito autoral não está prescrito. Contudo, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
,

mantém-se a sentença, no que diz respeito à prescrição das parcelas anteriores a 24/11/2021.

6. No mérito, constata-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrida, na medida em que ela não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras.

7. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

8. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição dos valores descontados indevidamente e o abatimento do montante efetivamente emprestado à parte promovente.

9. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

10. Desnecessária qualquer reforma para impor a compensação de valores, pois a sentença já contém esta determinação.

11. Por fim, os termos iniciais de juros e correção monetária do valor a ser reembolsado (repetição de indébito) foram fixados corretamente, ou seja, correção monetária a partir de cada desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, e juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)